Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714854-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: FABIO JULIO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0730439-75.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FABIO JULIO DOS SANTOS. Nos termos do aviso de recebimento devolvido (ID 58435942), não houve a intimação do agravado pelo mandado de intimação pelo motivo endereço insuficiente. Em consulta aos autos de origem, verifico que o agravado fora citado por meio de aplicativo de mensagem, consoante a certidão de ID 168734064 dos autos de origem. Sendo assim, com fundamento na Resolução 354/2020 do CNJ, e na Portaria GC n. 155/2020, atualizada pela Portaria GC n. 34/2021, determino a intimação do agravado, por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), no número de telefone indicado na certidão acima mencionada, qual seja (61) 99845-9094, para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024 às 15:46:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora